Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-84.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico Recurso Especial em
Apelação Cível n. 1002014-84.2019.8.11.0003
RECORRENTE: JOÃO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 71574470) interposto por JOÃO GOMES DOS SANTOS., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 54936452):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DÉBITOINDEVIDO DA PARCELA NA CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO APÓS DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se a emissão de novo extrato bancário do período discutido é suficiente para elucidação dos fatos.
Não há falar-se em repetição do valor debitado indevidamente da conta corrente do autor diante da comprovação, pela instituição financeira, de que efetuou o estorno integral do referido valor, situação, aliás, reconhecida pelo próprio consumidor nas razões recursais.
O direito à restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC exige prova da má fé, o que, entretanto, não ocorre se houve o estorno do valor descontado indevidamente pela instituição bancária após a constatação do erro.
A despeito da falha na prestação de serviços (débito indevido efetuado na conta corrente do autor), a situação narrada nos autos não se mostra suficiente a ensejar danos morais, pois o equívoco foi reparado pela instituição financeira em poucos dias e a conta bancária ficou com saldo negativo por apenas dois dias, inexistindo dos autos provas de que a situação vivenciada pelo correntista tenha ultrapassado os meros aborrecimentos, atingindo sua esfera moral.
(TJMT ApCiv n. 1002014-84.2019.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 19.08.2020).
Opostos embargos de declaração (ID 55487476) estes foram parcialmente providos apenas para determinar nova publicação do acórdão recorrido na sua integralidade, com os votos vogais (ID 61271969).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviado por JOÃO GOMES DOS SANTOS, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a vara cível da Comarca de Rondonópolis, o qual, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, julgou antecipadamente a lide para improceder os pedidos requestados na inicial.
A Câmara julgadora, além de entender que não houve cerceamento de defesa, afirmou que a devolução em dobro, referente ao valor debitado indevidamente na conta bancária do Recorrente, nos moldes do artigo 42 § único do CDC, depende de comprovação de má fé, inocorrente na espécie.
Quanto aos danos morais, o órgão fracionário pontuou que não restou abalada a honra do Recorrente, posto que o equívoco foi solucionado em poucos dias com o estorno do valor, bem como não haveria comprovação de qualquer situação extraordinária apta a justificar a fixação da verba indenizatória.
O recorrente alega violação aos artigos 269, 370, 373 incisos I, II e §1o, 1022, inciso II do Código de Processo Civil; 6o, 14, 39 inciso V e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, aduzindo, em síntese:
(a) Que postulou por prova testemunhal como espécie de pedido alternativo, razão pela qual a sentença que julgou antecipadamente a lide de forma contrária aos seus interesses configurou cerceamento de defesa;
(b) O STJ já pacificou nos autos do o EAResp no 676608/RS que a restituição do indébito prevista no CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva.
Recurso tempestivo (ID 71728988) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 71740465).
Sem contrarrazões, conforme ID 76075982.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC), tese objeto deste tema ainda está em julgamento na Corte Especial do STJ nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), sem notícias de trânsito em julgado.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice Presidente do Tribunal de Justiça